Tribunal: STF
Processo: Súmula 424
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 424

Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas, explícita ou implicitamente, para a sentença.

[{"tipo": "topico", "texto": "Despacho saneador e preclusão1. 1. Inexiste omissão se o acórdão embargado resolve expressamente preliminar de ilegitimidade ativa no despacho saneador (artigo 248 doRISTFc/c artigo 331 doCPC). Decisão irrecorrida. Preclusão (artigo 473 doCPC).[ACO 541 ED, rel. min.Rosa Weber, P, j. 16-12-2016,DJE46 de10-3-2017.]Examino, de início, as preliminares levantadas pela ré, na sua contestação, e pelo autor, na sua réplica. A preliminar da ré sobre a dúvida a respeito da habilitação do autor para advogar em causa própria está preclusa, por ter transitado em julgado o despacho saneador, onde, em vista dos esclarecimentos do autor a esse respeito, foi decidido que as partes eram legítimas e estavam devidamente representadas (fls. 225 dos autos).[AR 1.364, rel. min.Moreira Alves, P, j. 22-5-2002,DJde 2-5-2003.]●Súmula 424 e matéria de índole infraconstitucional9.É o que ocorre na hipótese, uma vez que a questão ora posta demanda o confronto entre a sentença condenatória e o acórdão recorrido perante a legislação infraconstitucional, isto é, frente ao art. 610 doCódigo de Processo Civil, que estabelece ser \"defeso, na liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar a sentença, que a julgou\", dispositivo, aliás, que foi fundamento do recurso especial interposto pela Seguradora recorrente, cuja ofensa foi afastada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado.10. Quanto à alegada afronta ao teor daSúmula 424:\"(...)\", decidida em 1/6/94, igualmente descabido seu exame, porque trata de matéria infraconstitucional, cujo desrespeito não mais cabe ser suscitado em sede de recurso extraordinário.[RE 374.498, rel. min.Ayres Britto, dec. monocrática, j. 22-3-2004,DJde 5-4-2004.]●Despacho saneador e matéria de ordem públicaDespacho saneador que considerou presentes as condições da ação e do qual não se manifestou o recurso.  ASúmula 424continua em vigor, salvo para as hipóteses previstas no art. 267, §3º, do vigente Código de Processo Civil, em que não ocorre a preclusão.  Recurso Extraordinário de que não se conhece.[RE 104.469, rel. min.Octavio Gallotti, 1ª T, j. 14-5-1985, DJe de 31-5-1985.]"}]